Tribunal: CARF
Processo: 16682.901414/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901414/2019-84
ACÓRDÃO
1101-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. CORREÇÃO. ERRO DE CÁLCULO.
Demonstrado erro de cálculo no reconhecimento do direito creditório a ser
reconhecido em favor do contribuinte, deve ser homologada a
compensação pleiteada a partir dos valores devidamente corrigidos.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF n.
177).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o erro aritmético na
decisão da DRJ e proceder a correção dos cálculos com base no valor de saldo negativo de IRPJ de
R$ 38.484.831,48; determinar o retorno dos autos à autoridade de origem, a fim de reapreciar
conjuntamente
os
PER/DCOMPs
06661.46433.290716.1.3.02-5644
(2014)
e
24034.36572.180417.1.3.02-8223 (2015), mediante aplicação da Súmula CARF n. 177 e homologar
a compensação no valor do crédito tributário reconhecido e ainda disponível. Vencido o
Conselheiro Ailton Neves da Silva, que não conhecia do recurso voluntário por entender que o
crédito vindicado já havia sido integralmente reconhecido pela instância de origem,
ocasionando a transmutação da natureza real do cognominado recurso voluntário em
requerimento para correção de erro material evidente, cuja competência para saneamento é da
própria instância de origem por meio da emissão de novo acórdão, conforme disciplinado por atos
internos da própria DRJ reguladores da matéria.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901414/2019-84
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 72/75) contra acórdão da DRJ (efls.57/63) que
julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 04/10) movida contra despacho
decisório (efls.50) que não homologou integralmente pedido de compensação/restituição
(efls.31/40) por não reconhecer todo o direito creditório lastreado em saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2015.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.90/96):
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da DCOMP
no 24034.36572.180417.1.3.02-8223, transmitida em 18/04/2017, em face do
despacho decisório no de rastreamento 2703191, de 05/09/2019, que não
reconheceu a disponibilidade do crédito de Saldo Negativo de IRPJ– código 2372,
Ano Calendário 2015, no montante de R$ 39.453.868,74 (crédito original na data
de transmissão), para compensação de débitos diversos (fl. 47/48), conforme a
fundamentação abaixo:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901414/2019-84
3
2. A interessada, cientificada do despacho decisório em 06/09/2019, fls. 04/10,
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 07/10/2019,
fls. 54, onde aduz em síntese que:
2.1.A análise DCOMP no 24034.36572.180417.1.3.02-8223, se encontra em
prejuízo pelo fato de a autoridade fiscal não ter analisado o pedido compensação
do ano-calendário anterior que compuseram as estimativas do ano calendário de
2015, já que a mesma encontra-se “zerada” no Despacho Decisório em questão.
2.2.Assim, que o Saldo Negativo de IRPJ de 2015 é composto, além das retenções
na fonte no montante de R$ 55.119.162,57, devidamente confirmadas no
Despacho Decisório, e também das estimativas que compuseram o Saldo Negativo
do ano-calendário de 2014, (06661.46433.290716.1.3.02-5644).
2.3.Ante o exposto, requer pelo provimento da Manifestação de Inconformidade
em comento, para que seja conhecida e, no mérito, provida para que a partir da
análise
conjunta
dos
PER/DCOMPs
24034.36572.180417.1.3.02-8223
e
06661.46433.290716.1.3.02-5644, estes sejam homologados integralmente.
3. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 02/2018. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
RECONHECIMENTO DIREITO CREDITÓRIO.
Com a edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, as estimativas
declaradas por compensação, podem ser deferidas como direito creditório do
contribuinte, reduzindo o saldo a pagar ou aumentando o saldo negativo
indevidamente e, portanto, passam a ser passíveis de cobrança e inscrição em
DAU.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO NO PREECHIMENTO NO
PER/DCOMP. CONFIRMAÇÃO DA ESTIMATIVA.
Reforma-se a decisão que não homologou a compensação, com crédito de saldo
negativo de IRPJ, quando o contribuinte alega erro no preechimento no
Per/Dcomp e informa valor incorreto das estimativas, as quais restam
confirmadas. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Devidamente cientificado em 11/12/2019 (efls.68), o recorrente, às efls 71, em
11/12/2019, protocolou seu recurso voluntário (efls. 72/75), reforçando e requerendo o que
segue:
2. Trata-se, na origem, de despacho decisório que não homologou a PER/DCOMP
24034.36572.180417.1.3.02-8223, em razão de suposta insuficiência quanto ao
direito creditório pleiteado.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901414/2019-84
4
3. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que é pessoa
jurídica regularmente constituída, cuja atividade principal é a perfuração de poços
de petróleo e tem como principal cliente (tomadora de serviços) a empresa
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.
4. Por essa razão, parte do direito creditório é composto de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) retidos na fonte no montante total de R$ 55.119.162,57,
conforme se verifica da análise das parcelas de crédito confirmadas pela própria
Receita Federal do Brasil (Doc. 3 da Manifestação de Inconformidade).
5. Não obstante, a Recorrente esclareceu ainda que a outra parcela do direito
creditório é composta de estimativas mensais, que no ano-calendário de 2015
totalizaram a quantia de R$ 55.471.175.97, conforme demonstrado pelos extratos
apresentados na defesa.
6. Nesse sentido, em julgamento realizado pela 1a Turma da DRJ, a manifestação
de inconformidade apresentada pela Recorrente foi julgada PROCEDENTE EM
PARTE, reconhecendo-se em parte o direito creditório pleiteado.
7. Ocorre que, na realidade, o direito creditório pleiteado pela Recorrente foi
reconhecido em sua integralidade, tendo ocorrido aparente erro aritmético.
8. Veja que no item 16 da Decisão proferida, muito embora as estimativas tenham
sido aceitas, o “Cálculo Ajustado” contido no quadro calculou de forma
equivocada o montante de saldo negativo, eis que R$ 55.119.162,57 acrescido de
R$ 55.471.175,97 totalizam R$ 110.590.338,54, de modo que após abatido o saldo
de IRPJ devido de R$ 72.105.507,06 apura-se o saldo negativo de R$
38.484.831,48 ao invés do montante de R$ 33.094.432,11: Valor equivocado da
decisão:

9. Logo, é notório o erro aritmético contido na r. decisão, razão pela qual deve ser
reformada, a fim de se reconhecer a integralidade do direito creditório pleiteado.
III – DO PEDIDO
10. Dessa forma, uma vez comprovado a procedência do direito creditório, a
Recorrente requer que seja o presente Recurso Voluntário conhecido e, no
mérito, provido, para que seja homologada a integralidade da compensação
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901414/2019-84
5
realizada via PER/DCOMP 24034.36572.180417.1.3.02-8223, pelas razões de fato
e de direito ora apresentadas.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de despacho decisório n. 2703191, de 05/09/2019, não homologou
integralmente o PER/DCOMP no 24034.36572.180417.1.3.02-8223, transmitido em 18/04/2017.
O crédito informado era de R$ 39.453.868,74 (saldo negativo de IRPJ – ano-
calendário 2015). Porém, a autoridade de origem concluiu pela inexistência de saldo negativo
disponível para compensação, especificamente relativa à estimativa compensada.
Já na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que o despacho
deixou de analisar o PER/DCOMP 06661.46433.290716.1.3.02-5644 (ano-calendário 2014), que
compunha as estimativas do saldo negativo de 2015.
Nesse aspecto, o saldo negativo de 2015 é composto de:
a) retenções na fonte de R$ 55.119.162,57, confirmadas no despacho decisório;
b) estimativas de IRPJ de R$ 55.471.175,97, vinculadas ao saldo negativo de 2014.
Assim, sem a análise conjunta dos dois PER/DCOMPs, a apuração de 2015 ficou
prejudicada e por isso pediu a homologação integral dos créditos.
Ato contínuo, a DRJ, julgou a manifestação parcialmente procedente,
reconhecendo parte do direito creditório, com fundamento no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, decidindo que as estimativas declaradas por compensação devem ser revistas, podendo
impactar o saldo negativo. Assim, admitiu parte das estimativas, mas concluiu por saldo negativo
inferior ao pleiteado.
Nada obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente argumenta o seguinte: a) O
crédito total foi indevidamente reduzido por erro aritmético na decisão da DRJ; b) a DRJ
reconheceu as parcelas de retenções e estimativas, mas errou na soma do saldo negativo,
apurando R$ 33.094.432,11, quando o valor correto seria R$ 38.484.831,48; c) Requer a
homologação integral da compensação, com correção do equívoco.
Passamos à análise do mérito.
Primeiramente, a autoridade de origem confirmou a existência de R$ 55.119.162,57
em retenções de IRRF, de modo que essa parcela está consolidada e não é objeto de controvérsia.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901414/2019-84
6
Já quanto às estimativas mensais de IRPJ (2015), pode-se ver que a recorrente
apresentou comprovação de recolhimentos de R$ 55.471.175,97 (estimativas), originados do
saldo negativo de 2014, ao passo que a DRJ reconheceu parte das estimativas, considerando valor
menor em sua apuração.
Por outro lado, o recurso voluntário aponta erro material no cálculo do saldo final, o
que, se corrigido, implicaria no reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
Vejamos.
De fato, em simples cálculo aritmético, somando as retenções (R$ 55.119.162,57) às
estimativas aceitas (R$ 55.471.175,97), obtém-se R$ 110.590.338,54.
Após o abatimento do IRPJ devido de R$ 72.105.507,06, resulta em saldo negativo
de R$ 38.484.831,48, e não R$ 33.094.432,11, como constou na decisão recorrida.
Portanto, há erro material manifesto que deve ser corrigido.
Ademais, conforme informado pelo próprio recorrente, a apuração do saldo
negativo de 2015 depende da análise também do PER/DCOMP 06661.46433.290716.1.3.02-5644
(2014), relativo às estimativas compensadas e sem essa análise, a apuração fica incompleta.
Para a correta quantificação, impõe-se a devolução à autoridade de origem, para
análise conjunta dos PER/DCOMPs referentes aos anos de 2014 e 2015, considerando a devida
retificação do saldo negativo que passa a compor o valor de R$ 38.484.831,48.
Finalmente, corrigido o cálculo, e retornando o processo à origem para averiguação
da composição do saldo negativo, impõe-se a aplicação da súmula CARF n. 177 às estimativas não
compensadas:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Isso porque, na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os
débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
erro aritmético na decisão da DRJ, procedendo à correção dos cálculos com base no valor de saldo
negativo de IRPJ de R$ 38.484.831,48, bem como determinar o retorno dos autos à autoridade de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901414/2019-84
7
origem, a fim de reapreciar conjuntamente os PER/DCOMPs 06661.46433.290716.1.3.02-5644
(2014) e 24034.36572.180417.1.3.02-8223 (2015), considerando a aplicação da Súmula CARF n.
177 e homologando a compensação no valor do crédito tributário efetivamente reconhecido e
ainda disponível.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 85
DF CARF MF
Original